Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-31.1983.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-31.1983.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIMAR CORREIA MARTINS, JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-31.1983.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND.

APELADOS: LIMAR CORREIA MARTINS E JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE PELO IMPULSO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I
-

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em cédulas de crédito rural, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da ausência de movimentação processual entre o ajuizamento da ação, em 1983, e a primeira manifestação judicial em 2011.

II

- A prescrição intercorrente configura-se quando o credor permanece inerte no curso do processo por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão executiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 150 do STF.

III.
A pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

IV
- O exequente deve adotar providências efetivas para o regular andamento do processo, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação para afastar a prescrição.

VII
-
A execução se processa no interesse do credor, a quem incumbe o ônus de impulsionar o feito, não podendo transferir integralmente ao Judiciário a responsabilidade pela sua inércia.

VIII
- A ausência de movimentação por aproximadamente 28 anos evidencia desídia processual inequívoca, apta a ensejar a prescrição intercorrente.

IX
– A paralisação do feito, ainda que com os autos conclusos, não afasta o dever do exequente de diligenciar, o que impede a incidência da Súmula 106 do STJ.

X-
O dever de cooperação processual impõe às partes a adoção de medidas necessárias ao desenvolvimento do processo, sendo incompatível com a inércia prolongada do credor
.

XI- Conhecido o recurso e negado provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual reconheceu a prescrição intercorrente nos presentes autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-31.1983.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND.

APELADOS: LIMAR CORREIA MARTINS E JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, processo número 0000051-31.1983.8.14.0005, movida pelo ora apelante em face de
LIMAR CORREIA MARTINS e JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS.

Consta dos autos originários que a referida instituição bancária seria credora dos requeridos em virtude de duas cédulas rurais.

Requereu, ao final, citação das partes e, em caso de não pagamento e não nomeação de bens à penhora, que fosse expedida carta precatória, a fim de proceder com a penhora dos bens dados em garantia das supracitadas cédulas.

A ação foi proposta em 02 de março de 1983.

Em 30 de agosto de 2011, certificou-se ausência de manifestação do requerente quanto ao interesse no prosseguimento do feito (ID 9170579 - Pág. 4).

Os autos foram conclusos em 30 de agosto de 2011 (ID 9170579 - Pág. 5).

Em 02 de setembro de 2011, sobreveio sentença (ID 9170579 - Pág. 6) de extinção do feito por abandono da causa, uma vez que o autor teria deixado de promover os atos processuais necessários ao prosseguimento da ação.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID 9170581 - Pág. 1) alegando que, conforme estaria estabelecido no artigo 267, §1º do CPC e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo em decorrência do abandono de causa ficaria condicionada a intimação pessoa do autor bem como ao requerimento da parte requerida, o que não teria ocorrido no presente caso.

Que a simples intimação via Diário de Justiça não seria o bastante para caracterizar a desídia, porquanto não seria interesse exclusivo de seu patrono.

Posteriormente, o banco requereu a consulta aos sistemas disponíveis para busca de endereços (ID 9170586 - Pág. 4).

O recurso de apelação foi julgado (ID 9170598 - Pág. 4), tendo anulado a sentença pela ausência de intimação pessoal do autor e requerimento expresso do réu nesse sentido.

O juízo singular determinou a intimação do autor (ID 9170600 - Pág. 1) para requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção desse.

Concomitantemente, determinou a manifestação da parte quanto a suposta prescrição ocorrida entre o ajuizamento da ação em 1983 e a sentença terminativa em 2011.

O Banco do Brasil requereu dilação de prazo por 30 dias (ID 9170600 - Pág. 3) para apresentação de planilha de cálculos e, posteriormente, pediu desarquivamento dos autos (ID 9170600 - Pág. 5).

Foi proferida nova sentença (ID 9170601), julgando o extinto o feito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o autor teria ajuizado a ação em 1983 e o processo teria permanecido sem nenhuma movimentação até 2011.

Ressaltou-se que a citação e localização e bens não teria sido diligenciada pela parte autora desde o seu ajuizamento.

A instituição financeira pleiteou a reconsideração da referida decisão (ID 9170601 - Pág. 8).

A
posteriori,
apresentou recurso de apelação (ID 9170604 - Pág. 2) aduzindo pela inocorrência da prescrição da pretensão.

Destaca que o juízo de origem teria aplicado a prescrição extintiva intercorrente, sob a justificativa de inercia da parte autora, contudo, não teria ocorrido a suspensão do feito, o que não teria ocorrido.

Ressalta que o processo ficou parado por responsabilidade do juízo de piso, o qual não teria nem proferido o despacho inicial.

Reiterou-se que, nos termos da Súmula 106 do STJ, a ausência de citação válida por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não seria justificativa para reconhecimento da prescrição.

Além disso, sustenta que entre os períodos em que supostamente a prescrição teria ocorrido, a parte autora não foi intimada para promover as diligências cabíveis ao caso.

Reitera que na inicial foram indicados bens à penhora, quais sejam os imóveis dados em garantia às cédulas hipotecárias e que não caberia ao banco determinar expedição de mandado de citação e penhora.

Que deveria ter ocorrido a intimação pessoa para dar andamento ao feito com o objetivo de reconhecer a prescrição intercorrente.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-31.1983.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND.

APELADOS: LIMAR CORREIA MARTINS E JOSE CARLOS DOS SANTOS MARTINS.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

A partir disso, passemos à análise recursal.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, na execução de título extrajudicial embasada em cédula rural pignoratícia, emitida pelo Banco do Brasil.

Defende o recorrente que a demora na tramitação do feito se deu por culpa do Judiciário.

Adianto que não assiste razão ao recorrente. Explico:

Quanto à prescrição intercorrente, esta irá se verificar sempre que o autor propuser a demanda e permanecer inerte pelo mesmo prazo previsto para prescrição da ação.

Arlete Inês Aurelli afirma que a prescrição incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixar transcorrer o mesmo prazo determinado para a prescrição da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito.
(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333).

Por sua vez, quando do ajuizamento da ação em 02/03/1983 (9170576 - Pág. 5), o Código de Processo Civil/73, então vigente, estabelecia em seu art. 219, §1º que a interrupção da prescrição retroagia à data da propositura da ação.

Assim, a prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, somente é verificada se observados cumulativamente dois requisitos: a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor, bem como essa ausência de movimentação perdure pelo mesmo prazo prescricional incidente sobre a pretensão da ação principal (Súmula nº 150 -STF).

Deve, nesses casos, ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo a pretensão no curso processual, de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação (ou execução).

Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da

ação.

Trata-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, onde a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

No caso concreto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 02 de março

de 1983, sendo certo que a primeira movimentação processual do juízo singular ocorreu apenas em 2011.

Nesse contexto, é firme o entendimento de que não basta ao titular do direito subjetivo a simples dedução de sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação no curso processual, dentro do mesmo prazo legal previsto para o ajuizamento da demanda. Em outras palavras, incumbe ao credor promover todas as medidas necessárias à conclusão do processo, não podendo se manter inerte.

No mérito da prescrição, o apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário.

De fato, a primeira movimentação processual ocorreu apenas em 2011. Contudo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a inércia do credor.

Isso porque a execução se processa no interesse do exequente, a quem incumbe o ônus principal de diligenciar pelo seu regular andamento. Não se pode exigir que o Judiciário, já sobrecarregado, supra a inatividade da parte mais interessada na satisfação do crédito.

O fato de os autos permanecerem em gabinete, aguardando despacho, não confere ao credor um salvo-conduto para abandonar o processo por anos.

Caberia à instituição financeira, por meio de seu corpo jurídico, peticionar nos autos, requerendo o prosseguimento do feito e provocando o impulso oficial que entendia devido.

No caso, decorreram quase 28 anos entre o ajuizamento da ação e a primeira manifestação judicial, período em que não houve qualquer diligência eficaz por parte do credor, o que evidencia inequívoca inércia e desídia.

Ao permanecer completamente inerte por todo esse período, sem qualquer petição ou requerimento de andamento, o banco demonstrou desinteresse no prosseguimento da demanda, concorrendo decisivamente para a paralisação do feito.

Tal conduta afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Registre-se, ademais, que o dever de cooperação processual recai, concomitantemente, sobre todos os sujeitos do processo, inclusive as partes, incumbindo-lhes adotar as providências necessárias ao regular desenvolvimento do feito.

Nesse contexto, não se pode admitir que a parte autora se mantenha inerte, transferindo integralmente ao Poder Judiciário o ônus pelo impulso processual, sobretudo quando detém interesse direto na satisfação do crédito vindicado.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA EXTINTIVA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

CASO EM EXAME: Instituição financeira interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu uma Ação de Execução, ajuizada em 1997, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. A decisão monocrática agravada afastou a preliminar de nulidade por decisão surpresa, mas deu parcial provimento à apelação apenas para decotar a multa por litigância de má-fé aplicada em sede de embargos de declaração na origem. O banco agravante reitera a tese de que não houve inércia de sua parte, atribuindo a paralisação do feito exclusivamente ao serviço judiciário, e argumenta que a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição viola o princípio do contraditório e da não surpresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução paralisado por mais de quatro anos, enquanto aguardava impulso judicial em gabinete, e da alegada violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decretação da prescrição intercorrente não configura decisão surpresa quando resulta de uma longa e injustificada paralisação processual – no caso, superior a vinte anos desde o ajuizamento e com um período de inércia de quase cinco anos antes da prolação da sentença –, tornando o desfecho extintivo plenamente previsível à parte diligente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a aplicação do princípio da não surpresa em tais circunstâncias. 2.
O dever de impulsionar o feito executivo é primordialmente do credor, por ser o maior interessado na satisfação de seu crédito. A remessa dos autos à conclusão do magistrado não exime o exequente de seu ônus de fiscalizar o andamento processual e de peticionar requerendo as diligências necessárias para o prosseguimento da execução. 3. A inércia do exequente, caracterizada pela ausência de qualquer manifestação nos autos por período superior ao prazo prescricional aplicável, mesmo com o processo em gabinete, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça.
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de demonstrar o desacerto do julgado.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

TESE: A inércia da parte exequente, caracterizada pela ausência de qualquer ato de impulso processual por período superior ao prazo prescricional, ainda que os autos estejam conclusos para o juiz, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto o dever de zelar pelo andamento do feito não é afastado pela mera remessa do processo ao gabinete.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000022-63.1997.8.14.0013 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23) (grifo nosso).

Portanto, não se mostra necessária a suspensão do processo, porquanto a própria parte autora permaneceu inerte por lapso temporal extremamente elevado, superior a 28 anos, sem adotar qualquer providência apta a impulsionar o feito.

Tal circunstância evidencia desídia processual inequívoca, incompatível com a pretensão de afastar os efeitos da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, a qual reconheceu a prescrição intercorrente nos presentes autos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026